Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa diária. Exigibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para anular sentença que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, por ausência de interesse de agir, e declarou inexigível a multa cominatória fixada na fase de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber sobre a exigibilidade da multa cominatória.
III. Razões de decidir
3. A sentença que reconheceu o direito da autora ao restabelecimento do plano de saúde e fixou multa diária constitui título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.
4. A parte adversa foi cientificada pessoalmente da obrigação de manutenção do plano de saúde e da possibilidade de incidência de multa coercitiva, como consequência, a multa é devida pelo período de inatividade do plano.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em sentença é exigível se comprovado a prévia intimação pessoal e o descumprimento da obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410 do STJ.